Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-86.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003551-86.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), EDILAINE DE SOUZA LACERDA DA SILVA - CPF: 000.601.181-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EDILAINE DE SOUZA LACERDA DA SILVA - CPF: 000.601.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), EDILAINE DE SOUZA LACERDA DA SILVA - CPF: 000.601.181-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPULSIONAMENTO DO FEITO SOB PENA DE ABANDONO – INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO INDICADO E EM NOME DO EX PATRONO – NULIDADE NÃO VERFICADA –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
– AÇÃO JULGADA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDO - CONDENAÇÃO DO RÉU AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
–
RECURSO PROVIDO
.

1.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, aliado ao que preconiza o art. 236, § 1o, do Código de Processo Civil, é válida a intimação realizada em nome de causídico que solicitou expressamente a comunicação exclusiva para a prática dos atos processuais em nome da parte interessada, mesmo que também conste outros patronos, em razão da ausência de prejudicialidade.

2.

Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco Bradesco S/A e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou o feito sem resolução do mérito, ante o manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento do feito, caracterizando o abandono da causa.

O Banco Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando, em síntese, pela nulidade do ato sentencial, eis que as publicações, relativas às intimações para o andamento do feito não foram realizadas, exclusivamente, em nome do patrono habilitado nos autos.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, tão somente, no que tange à ausência de condenação nas custas e em honorários advocatícios, sob o argumento que deve se atribuir o ônus da causalidade à parte autora.

Assevera que o Recorrido deu causa à instauração do processo, por essa razão deve arcar com as despesas dele decorrente, devendo, portanto, ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau, para arbitrar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na forma do que dispõe a LC n. 80/1994, art. 4o, bem como, isentar a parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 225856729 e 225856731.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, as partes recorrentes visam à reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ausência de impulsionamento, declarando o abandono do feito, e não arbitrou a verba honorária.

Denota-se dos autos que o Banco Bradesco ingressou com a Ação de execução de Título Extrajudicial em face de Edilaine de Souza Lacerda da Silva, sustentando ser credora da importância de 15.278,93 (quinze mil e duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida n° 301347175, celebrada em data 15/03/2016, onde a executada confessou dever ao exequente a importância de R$ 16.386,67 (dezesseis mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), para ser restituída em 48 parcelas no valor de R$ 494,56 (quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), sendo a primeira parcela com o vencimento em 15/04/2016, consoante contrato id. 225856223.

Sustentou que, em razão da inadimplência, desde o dia 15/02/2017, manejou a presente ação.

Após o regular trâmite processual, sem êxito em localizar a devedora, ou bens para satisfação do crédito, a parte autora fora intimada para dar andamento do feito, id. 225856717, porém quedou-se inerte.

O Magistrado de Primeiro Grau, dessarte, proferiu a sentença, nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
EDILAINE DE SOUZA LACERDA DA SILVA
. Partes qualificadas no feito.

Expedida a intimação pessoal ao autor acerca do prosseguimento do feito, transcorreu-se o período supra e o autor quedou-se inerte – id. 154427108.

Os autos vieram conclusos.

II-

Considerando a inércia da parte autora que, deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (N.U 1030655-48.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Dessa sentença, recorrem ambas as partes.

Do recurso do Banco Bradesco

Como visto, a insurgência recursal resume-se à nulidade das intimações, para dar andamento no feito, eis que o Banco recorrente aduz que realizou pedido expresso de intimações exclusivas em nome do patrono habilitado.

Pois bem.

Verifica-se do caderno processual que a parte autora, Banco Bradesco, na petição de id. 225856714, requereu que as intimações fosse m realizadas em nome do causídico – Dr. Frederico Dunice P. Brito – OAB/DF 21.822.

Alega que a intimação, de id. 225856717, que ensejou a extinção da ação, sem resolução do mérito, não fora feita, exclusivamente, em nome do patrono habilitado e, por essa razão, é nula.

Confere-se, outrossim, que no DJen
[1]
, publicado em 21/03/2023, disponibilizado em 22/03/2023, a publicação foi realizada em nome do advogado cadastrado bem como do anterior patrocinador, senão vejamos:

[1]
https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJMT&dataDisponibilizacaoInicio=2023-01-01&dataDisponibilizacaoFim=2023-10-30&numeroProcesso=10035518620178110003

Assim, não há falar em nulidade, eis que, a toda evidência, consta o nome do patrono habilitado para receber as intimações, de sorte que, nulo seria o ato se a intimação fosse dirigida a advogado diverso daquele especificamente indicado.

Outrossim, o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias, sendo que, antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

Cumpridas tais formalidades, eis que o causídico fora intimado, consoante descrito alhures, bem como a parte autora, por meio de envio de AR (id. 225856720), emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa.

Desse modo, o desprovimento do apelo do Banco Bradesco é medida impositiva.

Do recurso da Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, se insurge quanto ao não arbitramento da verba honorária, em razão da extinção do feito sem julgamento de mérito.

Precipuamente,
Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não haver presunção de miserabilidade para o réu revel representado por curador especial, portanto, o direito à Justiça Gratuita não é concedido de forma automática. No entanto, ao recorrer, o curador especial está dispensado do recolhimento do preparo recursal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco"
( EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1701054 / SC - 2020/0110660-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento: 19/10/2020. Publicação: DJe 26/10/2020). [Sem destaque no original].

Outro não tem sido o entendimento deste Tribunal. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO – AUSÊNCIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DO C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção.

2- O simples fato de a apelante estar sendo defendida pela curadoria especial, munus público a cargo da Defensoria Pública na forma do art. 72, II e seu parágrafo único do CPC, por si só, não legitima o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que deve existir nos autos comprovação da hipossuficiência da recorrente, que, por ser pessoa jurídica, não há como ser presumida, motivo pelo qual a presente irresignação não merece acolhida. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 718.539/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016.)

3- Compulsados os autos, não é possível aferir a insuficiência de recursos da apelante nem que o pagamento dos ônus processuais acarretará prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

4 - Por corolário lógico, não sendo beneficiária de gratuidade de justiça, não há se falar em aplicação da condição suspensiva do art. 98, §3o do CPC.

5 - Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do autor, uma vez que obteve o êxito almejado quanto ao mérito recursal. (TJMT. RAC 0000445-83.2014.8.11.0086. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 05/10/2021. Publicação: 15/10/2021). [Sem negrito no original].

A certidão de id. 226844208, ademais, informa que este recurso de apelação independe de preparo, pois interposto por Curador Especial, conforme definido na decisão da Presidência deste Tribunal, prolatada no Recurso de Apelação n. 10430/2000.

Portanto, tendo em vista que, no caso, o Apelo foi interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de Edilaine de Souza Lacerda da Silva, na qualidade de Curadora Especial,
tem-se a dispensa do preparo recursal.

De outro giro, quanto à condenação na verba sucumbencial, segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (STJ - AREsp: 2400788, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 04/04/2024; STJ - AgInt no REsp: 1981925 SE 2022/0015724-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 29/06/2022).

No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.

Logo, em decorrência do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência recai sobre a parte que deu ensejo à instauração da demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – QUINZE POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2o, do CPC.

Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda. (N.U 0005199-29.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Sabe-se, outrossim, que orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. De modo que, se a parte é assistida pela Defensoria Pública, é cabível a fixação da verba honorária.

Ademais, observa-se do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023) [sem destaque no original]”

Desse modo, é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desta e. Câmara. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – REQUERIDO REVEL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO. Conforme a orientação do STJ, quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.
O fato de a parte demandada não ter apresentado contestação e ter sido reconhecida sua revelia não a exime de arcar com os ônus sucumbenciais quando vencida na demanda, em atenção ao princípio da causalidade.
(N.U 0001400-54.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). Negritei.

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 - VERBA ARBITRADA E MAJORADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§2o E 11, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003. O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (Ap 29214/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018). Grifei.

Sendo assim, é inegável que o Banco Bradesco deu motivo à propositura da ação e deve ser condendo ao pagamento dos ônus de sucumbência, haja vista que o ônus da causalidade recai sobre a parte apelada.

Diante disso, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco e
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Apelo da Defensoria Pública estadual, a fim de reformar a sentença recorrida, tão somente, para condenar o banco recorrido ao ônus de sucumbência, no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil e no pagamento de custas judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024